Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-64.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CHEQUES DADOS EM PAGAMENTO. SUSTAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. As provas juntadas aos autos evidenciam que a Autora/Recorrente entabulou a contratação dos serviços diretamente com terceiro, não havendo, em momento algum, qualquer menção à parte Ré.
2. Ademais, observa-se que as conversas de aplicativo demonstram que o serviço ou grande parte dele foi efetivamente prestado, o que enfraquece a alegação da Recorrente de inexecução da tarefa contratada.
3. Segundo se extrai do acervo probatório, impõe-se concluir que, insatisfeita com a execução da perfuração do poço que não ficou a contento, a Autora pretendeu impedir o pagamento por meio da sustação dos cheques que deu como parte de pagamento pela realização dos serviços.
4. Todavia, após ser obrigada ao pagamento dos valores referentes às cártulas no processo executivo, pretendeu ser ressarcida no presente feito, sob o argumento de inexecução dos serviços, fato, contudo, não demonstrado.
5. Consoante exposto pela d. Julgadora, a Apelante sequer enumerou quais seriam os serviços faltantes a serem realizados, tampouco elucidou quais seriam os equipamentos a serem recolhidos pela Ré em seu imóvel.
6. O ajuizamento da demanda executiva em razão dos cheques indevidamente sustados pela Autora não configura ato ilícito, mas exercício regular de direito, o que, ademais, não é apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais.
7. Apelação conhecida e não provida.